Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artsigos 955, caput, do Código de Processo Civil, e 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, na forma do art. 954 do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 956 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora